Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1001269-79.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: OSMAR SANTANA VIEIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
A juntada, agora, de documentos (Id’s. 57197450, 57197451, 57197452, 57197454 e 57197457), não é admissível para comprovação do direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, porquanto “a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.” (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 18528/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de fevereiro de 2018), pelo que indefiro o pedido (Id. 57186480).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator